Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISETE TORRES contra r. decisão proferida, nos autos da Ação Cominatória ajuizada pela agravante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO BMC S/A, indeferiu pedido liminar “para determinar que os Réus adequem as parcelas mensais, referentes aos empréstimos consignados ao percentual máximo de 30% do salário bruto da autora, considerando os descontos compulsórios”, nos seguintes termos: (...) A determinação legal, bem como a construção jurisprudencial, e no sentido de que os 30% referem-se à remuneração. Ou seja, à remuneração bruta do servidor. Acaso o legislador pretendesse definir a remuneração líquida, deveria ter lançado de forma expressa. Já que remuneração líquida envolve interpretação e aplicação de normas específicas, como aquelas do Imposto de Renda e da Previdência Oficial. A autora tem a remuneração de R$26.111,85. Assim, o montante de 30% da remuneração (bruta) equivale a R$7.833,30. Até esse limite, as instituições financeiras poderiam admitir a contratação de empréstimos consignados com a autora. NO CASO, em análise aos contracheques da autora verifica-se: Em janeiro de 2020, o contracheque da autora evidencia apenas um empréstimo ao Banco Santender (que não faz parte da presente lide), com prestação de R$336,62. Em fevereiro de 2020, o contracheque da autora evidencia empréstimo ao, Banco Santander (que não faz parte da presente lide), com prestação de R$336,62; Banco BMC, R$1844,44; e BRB Crédito e Fin e INV R$5652,00. (ID 68636318). O que somados resultou em R$7832,62. Ou seja, quando da contratação dos empréstimos consignados com os requeridos BRB Crédito e Financiamento e Investimento S/A e Banco BMC S/A, houve respeito à margem de 30% da remuneração bruta da autora. Posteriormente, a autora contratou empréstimo com outro banco, ultrapassando o limite de 30% da remuneração bruta. Em março de 2020, o contracheque da autora evidencia empréstimo ao, Banco Santander (que não faz parte da presente lide), com prestação de R$336,62; Banco BMC, R$1844,44; BRB Crédito e Fin e INV R$ 5652,00. Ainda, inova ao apresentar o Empréstimo ao Banco CEF (que não faz parte da presente lide), R$7490,81 Nos meses de Abril a julho de 2020 apresenta-se a mesma situação do mês de março de 2020 Percebe-se que o Empréstimo com a Caixa Econômica Federal (CEF), que não faz parte da presente lide, ocasionou o transbordo do limite de 30% da remuneração bruta da autora. Nessa situação, em exame inicial, não há se falar em limitar os empréstimos com os bancos requeridos, já que realizados dentro do limite legal e dentro dos parâmetros estabelecidos pala jurisprudência em relação a empréstimos consignados. ISTO POSTO, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em suas razões recursais, em síntese, a Agravante alega que a decisão agravada, ao considerar a regularidade dos descontos observou a remuneração bruta sem os descontos compulsórios. De modo que o valor a se ter como base de cálculo para o limite legal não seria R$ 26.111,85 (vinte e seis mil, cento e onze reais e oitenta e cinco centavos) e sim R$ 17.988,75 (dezessete mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Desse modo, o percentual consignável de 30% seria o montante de R$ 5.396,62 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), e não R$ 7.832,62 (sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), como dispôs o juízo a quo em sua decisão. Requer a antecipação da tutela recursal, reiterando os pedidos apresentados na origem e, no mérito, a confirmação da decisão liminar. Preparo regularmente recolhido (id 18687966 - Pág. 1). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Explico. Com efeito, a par da discussão acerca do fundamento da decisão agravada – se a base de cálculo para se obter o montante limite para a consignação deve ser computada com ou sem os descontos compulsórios – não se pode perder de vista que os empréstimos consignados em folha de pagamento são regulados e fiscalizados pelo próprio órgão pagador. Trata-se de uma relação contratual complexa em que o órgão contrata com a instituição financeira que por sua vez contrata com o servidor. Nesse quadro, faz-se necessário observar o regramento do respectivo órgão pagador acerca da ordem de preferência de cada um dos descontos consignados, para assim encontrar qual dos contratos perderá a garantida da consignação. No caso dos autos, a Agravante recebe proventos pagos pela Câmara dos Deputados, segundo o que se extrai dos comprovantes de rendimento acostado aos autos em tramitação na origem (id 68636326 - Pág. 1 – PJe 0720273-86.2020.8.07.0001). Em consulta ao portal do órgão pagador, constata-se que o art. 45 da Lei n. 8.112, de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento da Câmara dos Deputados, é regulamentado pelo ATO DA MESA No 182, DE 16/05/2017. Pelos estritos termos do ato normativo, o procedimento de suspensão dos descontos consignados opera-se por meio de requerimento do interessado e deve observar ordem de preferência. Confira-se a literalidade do dispositivo: Art. 5o A soma dos valores correspondentes às consignações facultativas não excederá a margem consignável. § 1o Não será permitido o desconto de novas consignações facultativas quando a soma dessas consignações com as compulsórias exceder a 70% (setenta por cento) da base de cálculo. § 2o Caso o valor da soma das consignações compulsórias e facultativas exceda ao limite definido no § 1o, mediante requerimento do interessado, os descontos das consignações facultativas serão sucessivamente suspensos, até que o valor seja ajustado àquele limite, observada a seguinte ordem: I - mensalidade para custeio de associações e clubes de servidores da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional; II - contribuição para seguro de vida; III - pensão alimentícia voluntária; IV - contribuição para plano de saúde privado; V - contribuição para previdência privada; VI - contribuição para plano privado de pecúlio; VII - amortização de empréstimos pessoais, financiamentos e arrendamento mercantil; VIII - amortização de empréstimos pessoais, financiamentos e arrendamento mercantil oriundos da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a que se refere o art. 40, § 15, da Constituição Federal; IX - despesas relativas a cartão de crédito consignado. A Agravante não informa se procedeu ao pedido administrativo de suspensão de descontos, tampouco qual teria sido a razão de o órgão pagador não promover aos ajustes legais. De toda sorte, ainda que a falta de pedido administrativo não seja reconhecida como ausência de interesse processual, em juízo, o devedor interessado deve demonstrar que a regulamentação não foi observada. No caso dos autos, imperioso esclarecer se alguma das dívidas seria de cartão de crédito, por se tratar do último dos descontos facultativos previstos na norma regulamentadora a perder a garantia do pagamento consignado. Não se tratando de dívida oriunda de cartão de crédito, deve se prestigiar os contratos mais antigos em detrimento dos mais recentes, pois, caso se comprove violação às normas regulamentares, certamente são os últimos empréstimos que eventualmente violaram o limite do pagamento consignado. Porém, nenhuma dessas informações constam dos autos, de modo que, não se constatam elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Nessas condições, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 22 setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator